Tribunal: TJBA
Processo: 8007237-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8007237-26.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8003954-92.2026.8.05.0000] PACIENTE: LUCIANO DA SILVA BRAZ JUNIOR IMPETRANTE: MAIKELLY DE ALMEIDA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DOS AGENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Luciano da Silva Braz Junior, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada nos autos em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob alegação de ilegalidade da abordagem policial, ausência de individualização da conduta, nulidade e inidoneidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a prisão em flagrante padecem de ilegalidade por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se houve falta de individualização da conduta atribuída ao Paciente; (iii) determinar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou está lastreado em premissa fática falsa; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial revela-se legítima quando precedida de informação de transeuntes acerca da prática de tráfico de drogas e reforçada pela fuga dos suspeitos ao avistarem a guarnição, configurando fundada suspeita apta a justificar a ação estatal. 4. A homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva constituem novo título judicial, apto a superar eventuais alegações de irregularidades ocorridas no momento da prisão em flagrante. 5. A prova pré-constituída constante dos autos demonstra a individualização das condutas, com a especificação do material entorpecente apreendido em posse de cada flagranteado, inexistindo imputação genérica ao Paciente. 6. O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de drogas de natureza diversa e de alto poder lesivo, o que revela risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 7. O erro material consistente na menção a objeto não apreendido não compromete a validade da decisão quando irrelevante para os fundamentos centrais da custódia cautelar. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do periculum libertatis demonstrado, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do Paciente. 9. A análise do princípio da proporcionalidade e da homogeneidade revela-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundamento fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga do suspeito, aliada a informações prévias de prática delitiva, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem policial. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial que supera alegações de nulidades do ato flagrancial. 3. A apreensão de variedade de entorpecentes de alto potencial lesivo evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2024. STJ, AgRg no RHC nº 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 29/10/2025. STJ, AgRg no RHC nº 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8007237-26.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante Maikelly de Almeida Souza e como paciente Luciano da Silva Braz Junior. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8007237-26.2026.8.05.0000)